Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA. CRIME ANTERIOR NÃO HEDIONDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANALOGIA INBONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENAPARA PROGRESSÃO. JURISPRUDÊNCIA.
1.Na ausência de porcentual a ser aplicado para os condenados porcrime hediondo ou equiparadoreincidentes, mas não especificamente em crimes dessa espécie, deve ser aplicadaa fração de 40% determinada pelo inciso VI do art. 112 da LEP. A compreensão de maneira diversa estenderia, em prejuízo do condenado, o alcance da previsão legal de forma mais gravosa para a progressão.
2. Como é cediço, em direito penal, não se admite o uso de interpretação extensiva para prejudicar o réu, impondo-se, ante àomissão legislativa, a integração da norma mediante a analogia in bonam partem, para aplicar o porcentual equivalente ao previsto para o primário (art. 112, V, da LEP), qual seja, o de 40% (quarenta por cento), para fins de cálculo da progressão de regime prisional.
3. Recurso conhecido e desprovido.